Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSUMERISTA E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE IMÓVEL MISTO. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de reclassificação tarifária retroativa e restituição de valores pagos, relativos ao fornecimento de água e esgotamento sanitário prestado pela CAESB.
2. Imóvel situado em Vicente Pires/DF, com uso misto (residencial e comercial), com 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais e 06 (seis) comerciais, enquadrado inicialmente na categoria tarifária “comercial”, com uma única unidade de consumo, conforme convenção condominial e faturas acostadas.
3. Pedido administrativo de reclassificação formulado em outubro de 2023, indeferido inicialmente. Nova solicitação em março de 2024 resultou em reclassificação para categoria “residencial” com 50 (cinquenta) unidades de consumo, efetivada em dezembro de 2024.
4. Pleito também de inexigibilidade da tarifa de esgoto entre janeiro e dezembro de 2024 e de exclusão de inscrição em cadastros restritivos, tendo em vista depósitos judiciais no valor de R$ 96.929,11 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e onze centavos) referentes às faturas impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Consiste em saber: (i) se é legítima a classificação tarifária do imóvel como “comercial” durante o ano de 2024, à luz da sua utilização mista e das normas da Resolução ADASA no 14/2011 e do Decreto Distrital no 26.590/2006; (ii) se é válida a cobrança da tarifa de esgoto no período questionado, à vista da efetiva prestação do serviço; e (iii) se os depósitos judiciais realizados autorizam a exclusão da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A categorização tarifária como “comercial”, antes da alteração cadastral realizada em dezembro de 2024, observou a prevalência da atividade de maior valor, prevista no art. 66, § 3o, da Resolução ADASA no 14/2011, e foi devidamente fundamentada em vistoria técnica da concessionária.
7. A posterior reclassificação resulta de novo pedido e manifestação discricionária da concessionária, dentro dos parâmetros legais, sem efeito retroativo obrigatório.
8. A cobrança da tarifa de esgoto se justifica pela efetiva prestação do serviço, comprovada nos autos, não havendo fundamentos legais para sua exclusão.
9. Os depósitos judiciais realizados possuem eficácia liberatória e justificam a exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A classificação tarifária de imóvel com uso misto como ‘comercial’ é legítima, quando ausente individualização das categorias e prevalente a atividade de maior valor.”
“2. É válida a cobrança da tarifa de esgoto quando comprovada a efetiva prestação do serviço.”
“3. Depósitos judiciais relativos a faturas impugnadas possuem eficácia liberatória e autorizam a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.”